Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MEDIDAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. Nos termos do REsp 1.777.553 / SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1000), desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. No caso em que não é adotada previamente tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, deve ser afastada a multa aplicada.